Tribunal: TJPA
Processo: 0807203-72.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807203-72.2023.8.14.0045

APELANTE: LUIZ EDUARDO GOMES MENDES MOREIRA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. NOTIFICAÇÕES REGULARES. SÚMULA 312/STJ. TIPIFICAÇÃO CORRETA DA INFRAÇÃO NO ART. 175 DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração de trânsito (nº TL00849824), em que pleiteava a nulidade do ato administrativo e a reparação por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se houve irregularidade na notificação do auto de infração;

(ii) verificar se houve erro na tipificação da conduta imputada ao apelante;

(iii) analisar se estão presentes os pressupostos para indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário limita-se ao controle da legalidade dos atos administrativos, não podendo adentrar no mérito do exercício regular do poder de polícia de trânsito.

4. O Código de Trânsito Brasileiro exige dupla notificação (autuação e penalidade), conforme Súmula 312 do STJ. No caso, houve envio postal ao endereço cadastrado, notificação por edital e expedição da penalidade, sendo o insucesso da correspondência decorrente da desatualização do endereço do proprietário, o que atrai a aplicação do art. 123, II e § 2º, e art. 282, § 1º, do CTB.

5. O STJ firmou entendimento de que a notificação por carta simples ou registrada ao endereço constante no cadastro é suficiente, não sendo exigível aviso de recebimento.

6. O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado produzir prova robusta em contrário, o que não ocorreu. A conduta descrita pelo agente — arrancada brusca com derrapagem ao tentar fugir de abordagem — enquadra-se no art. 175 do CTB, e não no art. 195, pois caracteriza manobra perigosa.

7. Reconhecida a regularidade do processo administrativo e a tipificação correta da infração, inexiste ato ilícito apto a ensejar indenização. A imposição da multa decorreu de exercício regular do poder de polícia, afastando danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É válida a notificação expedida para o endereço constante no cadastro do órgão de trânsito, ainda que não recebida pelo infrator em razão de desatualização cadastral, nos termos do art. 123, § 2º, e art. 282, § 1º, do CTB.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 2º;

·

CTB, arts. 123, II e § 2º; 175; 195; 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, Súmula 312;

·

STJ, PUIL n. 372/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.03.2020, DJe 27.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Luiz Eduardo Gomes Mendes Moreira contra sentença que
julgou improcedente
a ação em que buscava a anulação do Auto de Infração de Trânsito nº TL00849824.

Em suas razões (Id n. 23953490) o apelante reitera as teses apresentadas na exordial, em suma: (i) ausência de notificação válida, o que importaria em violação às Súmulas 127 e 312, do STJ; (ii) a incorreta tipificação da infração e (iii) direito à reparação dos danos materiais e morais sofridos.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 23953494).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, conforme art. 178, do CPC e Recomendação nº 34/2016, do CNMP (Id n. 26381023).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se em verificar a legalidade e regularidade do Auto de Infração de Trânsito nº TL00849824, bem como a existência, ou não, de danos materiais/morais a serem reparados.

Após detida análise dos autos, adianto que a sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se reforçam.

Como é cediço, a doutrina e jurisprudência têm entendido que é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sendo-lhe permitida apenas a análise da legalidade dos atos praticados, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes, a teor do art. 2º da Constituição Federal.

Inicialmente, o apelante fundamenta sua pretensão anulatória na alegação de que não foi notificado da autuação, o que teria inviabilizado seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Contudo, a tese não se sustenta.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece a necessidade de uma dupla notificação no processo administrativo para imposição de multa: a primeira, referente à autuação, para apresentação de defesa prévia, e a segunda, da aplicação da penalidade, para interposição de recurso.

Essa exigência está consolidada na Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”
.

No caso em tela, o DETRAN/PA demonstrou ter cumprido as exigências legais. Conforme se extrai dos documentos juntados com a contestação e mencionados na sentença (Id n. 23953480), a notificação da autuação foi expedida em 26/03/2022, via postal, para o endereço constante no cadastro do veículo. Posteriormente, foi publicado o edital de autuação, em 05/07/2022 e expedida a notificação de penalidade em 23/07/2022.

É notório que compete ao proprietário do veículo a obrigação de manter seu endereço atualizado junto ao órgão de trânsito, conforme disciplina o Código de Trânsito Brasileiro, o que não foi observado
in casu,
senão vejamos:

O apelante reside no Município de Redenção, conforme informado na inicial e comprovado pelos documentos a ela acostados, em especial, o Boletim de Ocorrência nº 00073/2022.103084-9, extrato da conta de energia, procuração e declaração de hipossuficiência (Ids n. 23952911 – pág. 11-12, 23953466 e 23953467).

Entretanto, o endereço cadastrado no sistema do DETRAN remetia ao estado de Goiás, evidenciando a desatualização cadastral de sua responsabilidade, em clara violação ao previsto no art. 123, II e §2º, do CTB, que dispõe:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

(...)

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

(...)

§ 2º No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.

Apesar do apelante residir no Município de Redenção, pelo menos, desde setembro de 2021 (Id n. 23952911 – pág. 9), até o momento da autuação, em 22/03/202, não havia atualizado seu endereço junto à autarquia.

Desta feita, aplica-se o disposto no art. 282, §1º, do CPC, considerando-se válida para todos os efeitos a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 372/SP, pacificou o entendimento de que é obrigatória a comprovação do envio da notificação, mas não se exige que esta seja acompanhada de Aviso de Recebimento (AR). O envio por carta simples ou registrada ao endereço cadastrado é suficiente para cumprir a formalidade legal. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. De acordo com o art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Em observância ao princípio insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art.

280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art. 282).

3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR).

4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.

5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais".

6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art. 123, § 2º, do Código de Trânsito).

7. Além do rol de intimações estabelecido no art. 26, § 3º, da Lei 9.784/99 ser meramente exemplificativo, a própria lei impõe em seu art. 69 que "os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei".

8. O critério da especialidade "tem sua razão de ser na inegável idéia de que o legislador, quanto cuidou de determinado tema de forma mais específica, teve condições de reunir no texto da lei as regras mais consentâneas com a matéria disciplinada" (MS 13939/DF, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 09/11/2009).

9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.

10. Pedido de uniformização julgado improcedente.

(STJ, PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020)

Para além disso, diante da frustração da via postal, a administração pública lançou mão da notificação por edital, em 05/07/2022, garantindo a publicidade do ato e a oportunidade de defesa, em estrita observância ao devido processo legal, assim como, em relação à penalidade, temos a notificação expedida em 23/07/2022. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em nulidade procedimental.

Outrossim, acerca da alegação de que não poderia ter cometido a infração por estar, no momento da autuação, em seu período de trabalho, não trouxe o apelante qualquer elemento de prova que a respalde.

Como bem consignou o juízo de piso, essa a mera negativa
“não afasta a presunção de veracidade do ato, até porque isso não seria impedimento para o seu deslocamento pela cidade – inclusive considerando informação de que trabalhava com instalação de energia solar”
(Id n. 23952911 – pág. 9).

Insurge-se, ainda, o apelante, contra a tipificação da sua conduta no art. 175, do CTB, que descreve a infração de
“utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus”
.

Argumenta que a descrição do ocorrido pelo agente de trânsito não se enquadraria em tal dispositivo, mas sim no art. 195, do CTB -
Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes –
cuja gravidade da infração e respectiva penalidade são mais leves.

Novamente sem razão o apelante.

O auto de infração, como ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade. O agente de trânsito, no exercício de sua função, possui fé pública, e a narrativa por ele descrita dos fatos prevalece até que se produza prova robusta em contrário, o que não foi feito pelo recorrente.

A descrição contida nos autos, de que
"Dada ordem de parada ao condutor por meio de sinais sonoros e gestuais desempenhadas pelo agente da autoridade de trânsito, o condutor fingiu parar o veículo e com a aproximação do agente para abordagem o condutor arrancou bruscamente derrapando os pneus trazendo perigo para os agentes, transeuntes e demais veículos que transitavam pela via"
(Id n. 23952912 – pág. 23), amolda-se perfeitamente ao tipo infracional do art. 175 do CTB.

A norma visa coibir exatamente a utilização do veículo como forma de exibição perigosa e de desrespeito à segurança viária, sendo a arrancada brusca com derrapagem um de seus elementos objetivos. Logo, a conduta não foi uma simples desobediência, mas um ato exibicionista e perigoso, corretamente enquadrado pelo agente fiscalizador.

Por fim, sendo reconhecida a legalidade do auto de infração e do procedimento administrativo que culminou na imposição da multa, resta prejudicada a análise dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Isto porque, a responsabilidade civil do Estado pressupõe a existência de um ato ilícito, um dano e um nexo de causalidade entre eles. No presente caso, não se verificou qualquer ato ilícito por parte do DETRAN/PA. Ao contrário, a autarquia agiu no exercício regular de seu poder de polícia, fiscalizando e sancionando condutas que atentam contra a segurança no trânsito.

O pagamento da multa pelo apelante decorreu de uma penalidade legalmente imposta, sendo incabível, portanto, sua devolução a título de dano material.

Da mesma forma, inexistindo ilicitude na conduta do apelado, não há que se falar em dano moral indenizável, que, de toda forma, não se confunde com os meros aborrecimentos decorrentes do cumprimento de uma sanção administrativa.

Diante disso, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos, por estar em perfeita consonância com os precedentes jurisprudenciais e com o ordenamento jurídico vigente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º do mesmo Diploma Legal.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025